Tribunal: TCU
Processo: 017.184/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7758/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.184/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Pingret (XXX.310.257-XX); Brunhilda Zuleika de Viterbo (XXX.015.527-XX); Elaine da Cunha Lima de Oliveira (XXX.297.607-XX); Hadley da Cunha Lima (XXX.339.227-XX); Iria de Souza Oliveira Rodrigues (XXX.789.587-XX); Leila Marcia Nunes Ribeiro Teodoro (XXX.082.977-XX); Luiz Eduardo de Souza Oliveira (XXX.059.417-XX); Marcieni Oliveira Soares Scardini (XXX.124.007-XX); Nylza Pingret (XXX.224.607-XX); Rita Thiengo Soares (XXX.869.407-XX); Walkure Attilana Pingret Valente (XXX.788.437-XX); Wilma Pingret (XXX.169.337-XX); Yeda Oliveira do Espirito Santo (XXX.751.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.